Tribunal: TJSP
Processo: 2073855-51.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073855-51.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MARCELO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073855-51.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2073855-51.2018.8.26.0000/50000.
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Marcelo Ferreira.
Voto no 35.778.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 15/18, alegando,
em suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos. Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
Resposta do embargado a fls.
2 O V. acórdão embargado decidiu, verbis:
“A conta de liquidação elaborada pelo Contador Judicial e
acolhida pelo MM. Juiz adotou a TR como índice de correção
monetária nos termos da Lei no 11.960/09.”
“Contudo, de se registrar que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073855-51.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
quanto à atualização monetária das parcelas em atraso, que:”
(...)
“ 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. (destacamos).”
“Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.”
“De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se o
que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.”
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos
Custas na forma da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073855-51.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)